Tribunal: TJDFT
Processo: 0033128-08.2001.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A demora na citação da parte executada não pode ser imputada aos mecanismos do Poder Judiciário, em virtude de o feito ter ficado paralisado por conta da inércia da Fazenda Pública, a quem incumbia qualquer outra providência a ser tomada.
3. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.